Tribunal: STF
Processo: ARE 1263576
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. Art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 4. Inexistência de omissão no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.